Tribunal: TCU
Processo: 005.929/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para a publicação do relatório de gestão por unidade jurisdicionada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Fernando Wandscheer de Moura Alves, Ministro de Estado do Meio Ambiente, Substituto, em que requer a prorrogação de prazo para a publicação do Relatório de Gestão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, referente ao exercício de 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, com fundamento no art. 59, inciso VI, da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 8o, § 8o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 84/2020, prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 31/3/2022, para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama publique, em seu sítio oficial, os documentos previstos nos arts. 8o e 9o da mencionada norma, referentes à prestação de contas do exercício de 2021; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex; 9.4. arquivar estes autos, com amparo no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.